Tribunal: TJSP
Processo: 1037551-78.2016.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Apelação - Alienação fiduciária - Busca e apreensão - Comprovação da mora - Notificação extrajudicial devolvida com informação de destinatário "ausente" - AR negativo - Entrega não realizada - Irregularidade - Mora não comprovada - Imprescindível a comprovação do recebimento da notificação no endereço do devedor, constante do contrato, ainda que por terceiro - Comprovação da mora é condição de

Ementa:
Apelação - Alienação fiduciária - Busca e apreensão - Comprovação da mora - Notificação extrajudicial devolvida com informação de destinatário "ausente" - AR negativo - Entrega não realizada - Irregularidade - Mora não comprovada - Imprescindível a comprovação do recebimento da notificação no endereço do devedor, constante do contrato, ainda que por terceiro - Comprovação da mora é condição de procedibilidade da ação, cuja falta enseja a extinção do processo sem julgamento do mérito, por ausente pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo - Sentença mantida - Recurso improvido.

Inteiro teor:
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO No 1037551-78.2016.8.26.0602
1
Registro: 2020.0000086225
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1037551-78.2016.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante AYMORÉ
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, é apelado MARIO JORGE
DORNA DE OLIVEIRA JUNIOR (NÃO CITADO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e FABIO TABOSA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
NETO BARBOSA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
COMARCA: Barueri - 4a Vara Cível
APTE.: Aymoré - Crédito, Financiamento e Investimento S/A
APDO.: Mario Jorge Dorna de Oliveira Junior
JUIZ: Mário Gaiara Neto
29a Câmara de Direito Privado
VOTO No 8127
Ementa: Apelação - Alienação fiduciária - Busca e apreensão -
Comprovação da mora - Notificação extrajudicial devolvida com
informação de destinatário “ausente” - AR negativo - Entrega não
realizada - Irregularidade - Mora não comprovada - Imprescindível
a comprovação do recebimento da notificação no endereço do
devedor, constante do contrato, ainda que por terceiro -
Comprovação da mora é condição de procedibilidade da ação, cuja
falta enseja a extinção do processo sem julgamento do mérito, por
ausente pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e
regular do processo - Sentença mantida - Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de ação de busca e apreensão de bem móvel gravado com alienação
fiduciária,
ajuizada
por
AYMORÉ
-
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO S/A em face de MARIO JORGE DORNA DE OLIVEIRA
JUNIOR (não citado), julgada extinta, sem resolução do mérito, com fundamento no art.
485, IV, do CPC, de 2015, posto que ausente pressuposto de constituição válido do
processo, nos termos da r. sentença de fls. 42/43.
Asseverou o MM. Juízo “a quo” que: “(...) De rigor a extinção do processo,
sem apreciação do mérito, ausente um pressuposto de constituição do feito.
É que a ré não foi devidamente constituída em mora, pois embora a
notificação tenha sido encaminhada por intermédio do correio, não há comprovação de
que a carta, expedida para essa finalidade, tenha sido recebida pela requerida, porque
"ausente" (documento de fls. 28).”
Inconformada, recorreu a instituição financeira suplicante (fls. 45/57).
Afirma, em síntese, que não foi intimado pessoalmente para emendar a inicial,
de modo a suprir a falta apontada, nos termos do art. 321 do CPC/2015 (fls. 47).
Outrossim, insiste que para configuração da mora basta o envio da notificação
para o endereço informado pelo próprio apelado, constante do instrumento de contrato, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
que, de fato, aconteceu (fls. 53).
Assevera que o AR retornou negativo porque o suplicado está se esquivando
em receber a notificação (fls. 54).
Argumenta que é necessária a expedição de notificação extrajudicial ao
devedor apenas para efeito de comprovação da mora e não para sua constituição
propriamente dita, na medida em que a hipótese cuida de mora ex re (fls. 55).
No mais, faz alusão ao princípio da instrumentalidade das formas, batendo-se
pela validade da notificação e respectiva constituição em mora do devedor (fls. 56).
Bem por isso, sustenta ser inadmissível a extinção do processo, sem
julgamento do mérito, fazendo referência a jurisprudência que entende aplicável à espécie
(fls. 48/53).
Finaliza, batendo-se pelo provimento do recurso, reformando-se a r. sentença
apelada, para que a ação tenha regular prosseguimento.
Recurso tempestivo e preparado (fls. 67/68).
Sem contrarrazões, posto que não citado o suplicado.
É o relatório.
Consta dos autos que autora e réu celebraram em 28/01/2016, contrato de
financiamento, formalizado em Cédula de Crédito Bancário (fls. 19/22 e 23/26), tendo por
objeto a aquisição de um veículo marca/modelo: FIAT/UNO WAY 1.0 EVO 4P, ano 2010,
cor verde, placas EQJ2209, chassis n° 9BD195162B0042406, no valor de R$ 19.456,53, a
ser pago em 48 parcelas de R$ 670,94 cada qual, vencendo-se a primeira em 28/02/2016 e
a última em 28/01/2020.
É certo outrossim que o contrato foi garantido pela alienação fiduciária do bem
móvel dele objeto.
Ante a falta de pagamento das parcelas, ajuizou a autora esta ação de busca e
apreensão, instruindo a exordial com documentos (fls. 19/32), relativos ao procedimento
extrajudicial de notificação do devedor.
Pois bem.
Com a máxima venia, o recurso não comporta provimento.
Com efeito, o artigo 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69 dispunha, em sua
redação original, que “a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento
e poderá ser comprovada por carta registada expedida por intermédio de Cartório de
Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Ante o teor do dispositivo legal, o C. STJ editou a Súmula no 72, cujo verbete é
o seguinte: "A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem
alienado fiduciariamente".
Aludido dispositivo legal, com a redação dada pela Lei no. 13.043/14, passou a
ser a seguinte:
“a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá
ser comprovada por carta registada com aviso de recebimento, não se exigindo que a
assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.”
A jurisprudência em interpretação do dispositivo legal e atenta ao quanto
dispõe a Sum. 72, do C. STJ, firmou entendimento no sentido de admitir a comprovação da
mora, quando houver a entrega da notificação no endereço declinado pelo devedor no
contrato, ainda que recebida por terceiro, ou mesmo até quando não cumprida a diligência
pela informação de mudança de endereço, sem comunicação ao credor.
A propósito, veja-se:
"AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO.
PROVA DO RECEBIMENTO NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. NECESSIDADE.
ACÓRDÃO RECORRIDO PROFERIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO
DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. 1. Assentado no acórdão estadual que a comunicação
foi encaminhada ao endereço, mas não houve recebimento, pois estava ausente o devedor.
Súm. 7/STJ. 2. Entendimento assente deste Superior Tribunal no sentido de que, para a
constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a
comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem
como de seu efetivo recebimento. 3. Conclusão do acórdão recorrido que se encontra no
mesmo sentido da orientação deste Superior Tribunal. Súmula 83/STJ. 4. Agravo
regimental a que se nega provimento". (AgRg no AREsp 416645/SC, STJ, 4aT, Rel. Min.
Luis Felipe Salomão, j. em 18/02/2014. No mesmo sentido: AgRG no AREsp no
501962/RS, 3a T., Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. em 10/03/2015).
"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA. NOTIFICAÇÃO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. 1.- De acordo com a jurisprudência pacífica deste
Tribunal é válida, para efeito de constituição em mora do devedor, a entrega da
notificação em seu endereço, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso
seja a do próprio destinatário, sendo imprescindível, todavia, a comprovação do efetivo
recebimento, o que não ocorreu no caso. 2.- Agravo Regimental improvido." (AgRg no
REsp 1358155/SP, STJ, 3aT., Rel. Min. Sidnei Beneti, j. em 25/06/2013).
In casu, a despeito da juntada dos comprovantes de expedição/envio da
notificação extrajudicial para o endereço declinado no contrato, a suplicante não logrou
êxito em efetivar a entrega do referido expediente ao suplicado, ou mesmo a terceiro
encontrado no local, tendo em vista que as tentativas restaram infrutíferas, em razão da
“ausência” (fls. 27/29).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Logo, não houve consumação da constituição do devedor em mora, nos termos
em que deliberado pela Corte Superior.
Ante o exposto, e por não comprovada a mora, bem andou o I. Julgador de
Primeiro Grau ao julgar extinto o feito, sem julgamento do mérito, por ausente pressuposto
de constituição válido e regular do processo.
Nesse sentido, é a jurisprudência deste Eg. Tribunal.
Veja-se:
“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. Automóvel. Inadimplemento. Ação de busca e
apreensão. Sentença de extinção sem julgamento do mérito. Ausência de prova da
constituição em mora. Notificação extrajudicial enviada segundo as informações
prestadas quando da assinatura do contrato. Certidão negativa. Ausência do devedor.
Notificação inválida. Entrega não realizada nem mesmo a terceiro. Sentença mantida.
Apelação desprovida.” (APELAÇÃO No 100083595.2015.8.26.0114, 29a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Carlos Henrique Miguel Trevisan, j. 26.10.2016) (g.n.).
“Alienação fiduciária. Busca e apreensão. Notificação extrajudicial devolvida
com informação de destinatário ausente. Irregularidade. Imprescindível o recebimento no
endereço do devedor, ainda que por terceiro. Mora não comprovada. Requisito de
procedibilidade da ação. Falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido
e regular do processo. Reconhecimento ex officio. Extinção do processo sem julgamento de
mérito. Art. 267, IV c.c. §3o, do CPC. Recurso prejudicado.” (Agravo de Instrumento no
2020877-05.2015.8.26.0000, Relator Desembargador Walter Cesar Exner, 26.02.2015)
(g.n.).
“Alienação fiduciária em garantia. Mora da fiduciante e propositura de ação
de busca e apreensão do veículo automotor. Exigência de comprovação da mora.
Admissibilidade. Mero encaminhamento de notificação extrajudicial no endereço da
devedora. Ausência de prova da entrega da notificação. Falta de pressuposto de
constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Extinção do processo sem
julgamento de mérito, de ofício, prejudicado o recurso. É inválida a notificação
encaminhada, ainda que expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos,
quando ausente prova da entrega efetiva da carta ao destinatário ou a outro morador,
tanto que, na ocasião, se consignou “ausente”. Bem por isso, não comprovada a mora, a
carência da ação é a solução que se impõe, julgando se extinto o processo sem resolução
de mérito, prejudicado o Recurso.” (Agravo de Instrumento no
2103810-69.2014.8.26.0000, Relator Desembargador Kioitsi Chicuta, 31.7.2014) (g.n.).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - BUSCA E
APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - ENVIO AO ENDEREÇO DO
ARRENDATÁRIO “AUSENTE”- MORA NÃO COMPROVADA - NOTIFICAÇÃO QUE
NÃO ALCANÇOU SUA FINALIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.” (Agravo de
Instrumento no 0242466-11.2012.8.26.0000, Relator Desembargador Ferraz Felisardo,
03.4.2013) (g.n.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Anoto, por fim, que não há que se conferir oportunidade à autora para emenda
da inicial.
De fato, tendo em conta que tal medida somente se afiguraria útil, caso o vício
fosse sanável, o que, entretanto, não é o caso dos autos.
Com efeito, a comprovação da mora do devedor, no sistema da alienação
fiduciária, constitui requisito de admissibilidade para o ingresso em juízo da ação de busca
e apreensão, de modo que o vício não poderia ser sanado com ulterior notificação, após o
ajuizamento da ação.
Bem por isso, não há se cogitar de intimação do autor para regularização do
ato, tal como defendido em sede de razões recursais.
Em suma, sob todos os ângulos que se analise a questão, a conclusão que se
impõe é que a insurgência não tem razão de ser.
Destarte, não tendo sido, in casu, comprovada a mora, nos termos em que
postos no art. 2o, § 2o., do Dec.-lei no. 911/69, de rigor o improvimento do recurso
interposto pela instituição financeira autora.
Com tais considerações, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
Themístocles NETO BARBOSA FERREIRA
Relator